Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-04517
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2011/4517

Acusados: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira
GRP Investimentos Ltda.
Rondon Pacheco Fonseca Pinto

Ementa: Inobservância do dever de diligência. Absolvições, advertências e multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Absolver a GRP Investimentos Ltda. e o seu diretor-responsável, Rondon Pacheco
Fonseca Pinto; a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e o seu diretor
responsável, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, da imputação de aquisição de
CCBs de emissão da GRP Investimentos para as carteiras do FIA GRP, FIM GRP e FIRF
GRP, em suposta infração ao art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n.o 409/2004;
2. Condenar a GRP Investimentos Ltda. à penalidade de advertência, pela aplicação, pelo
FIC-FI GRP, em ativos vedados pelo regulamento deste fundo, em infração aos
artigos 65, inciso XIII, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 409/2004;

3.
Condenar Rondon Pacheco Fonseca Pinto à penalidade de advertência, por, na
qualidade de diretor-responsável da GRP Investimentos, permitir a aplicação, pelo
FIC-FI GRP, em ativos vedados pelo regulamento deste fundo, em infração aos
artigos 65, inciso XIII, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 409/2004;

4. Condenar a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. à penalidade de multa no valor
de R$30.000,00, por ter falhado na fiscalização da GRP Investimentos no que se
refere à aplicação, pelo FIC-FI GRP, em ativos vedados pelo regulamento deste
fundo, em infração aos artigos 65, inciso XV e 65-A, inciso I, da Instrução CVM n.o
409/2004; e

5.
Condenar José Carlos Lopes Xavier de Oliveira à penalidade de multa no valor de
R$25.000,00, por, na qualidade de diretor-responsável da BNY Mellon Serviços
Financeiros DTVM S.A, ter permitido a falha na fiscalização da GRP Investimentos no
que se refere à aplicação, pelo FIC-FI GRP, em ativos vedados pelo regulamento
deste fundo, em infração aos artigos 65, inciso XV e 65-A, inciso I, da Instrução CVM
n.o 409/2004.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.

Presentes os advogados Carlos Tadeu Carvalho Azevedo, representando a BNY Mellon
Serviços Financeiros DTVM e José Carlos Lopes Xavier de Oliveira; e Giovanna Mazetto Gallo,
representando a GRP Investimentos Ltda. e Rondon Pacheco Fonseca Pinto.

Presente o Procurador-federal Marcos Davidovich, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Otavio Yazbek, Relator, Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
1/13

Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2011/4517

Acusados: GRP Investimentos Ltda.
Rondon Pacheco Fonseca Pinto
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira

Assunto: Responsabilidade de gestor e administrador de fundo de investimento e seus respectivos
diretores responsáveis, pelo descumprimento dos arts. 65, incisos XIII e XV e 65-A, inciso I,
da Instrução CVM n.o 409/2004 em função da inobservância de dever de diligência.

Relator: Diretor Otavio Yazbek

RELATÓRIO
I. OBJETO
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face da GRP Investimentos Ltda.
(“GRP Investimentos”), e de seu diretor responsável, Rondon Pacheco Fonseca Pinto, e da BNY Mellon
Serviços Financeiros (“BNY Mellon”) e de seu diretor responsável, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira,
para apurar as respectivas responsabilidades por suposta infração dos artigos 65, incisos XIII e XV[1], e
65-A, inciso I[2], todos da Instrução CVM n.o 409, de 18.8.2004.

II. APURAÇÃO
2. O presente processo se originou a partir de análise realizada pela Gerência de Acompanhamento
de Fundos da CVM (“GIF”) da carteira do Fundo de Investimento Multimercado GRP Crédito Privado[3]
(“FIM GRP”) em 30.4.2010, em que se constatou a aplicação em cédulas de crédito bancário (“CCBs”) de
emissão do gestor do fundo, a GRP Investimentos.

3.
Em 12.5.2010, a GIF solicitou esclarecimentos à BNY Mellon em relação à referida aplicação (fl.
26), e examinou a carteira de outros fundos que também eram administrados pela BNY Mellon e geridos
pela GRP Investimentos, quais sejam: o Fundo de Investimento em Ações GRP DXR (“FIA GRP”) e o Fundo
de Investimento Renda Fixa Crédito Privado CRP (“FIRF GRP”) – tendo constatado, novamente, a presença
de CCBs de emissão da GRP Investimentos.

4. No dia 13.5.2010 a BNY Mellon confirmou que o emissor da CCB que constava da carteira do FIM
GRP era a GRP Investimentos, e informou que o regulamento do referido fundo autorizava, em seu art. 9o,
a aquisição de “títulos ou valores mobiliários de emissão da ADMINISTRADORA, da GESTORA ou de
empresas a elas listadas”, desde que os mesmos não representassem mais do que 20% do seu
patrimônio líquido (fl. 27).

5.
Diante da possibilidade de ocorrência de conflito de interesses, em 18.5.2010 a GIF solicitou à
BNY Mellon que informasse (OFÍCIO/CVM/SIN/GIF/No1494/2010) (fl.32):

i) os procedimentos adotados pela instituição para o cumprimento do dever de diligência do
art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n.o 409/2004, no momento da aquisição das CCBs para a
carteira do FIM GRP; e

ii)
sobre os mecanismos utilizados para a mitigação dos riscos de conflito de interesses na
aquisição de CCB emitida pelo próprio gestor do fundo e que, caso houvesse procedimento
específico para o caso, o descrevesse detalhadamente (fls. 32).

6. Na mesma data, foi enviado ofício à GRP Investimentos[4] solicitando as seguintes informações e
esclarecimentos (OFÍCIO/CVM/SIN/GIF/No1495/2010) (fls. 33-34):
i) a data de aquisição, preço, taxas, prazos de vencimento e outras características das CCBs
em questão;

ii) onde foram aplicados os recursos captados pelas CCBs;

iii) quais os mecanismos utilizados para a mitigação dos riscos de conflito de interesses na
aquisição de CCB emitida pelo próprio gestor do fundo e que, caso houvesse procedimento
2/13

específico para o caso, o descrevesse detalhadamente;

iv) os procedimentos adotados pela gestora para o cumprimento do dever de diligência do art.
65-A, inciso I, da Instrução CVM n.o 409/2004, no momento da aquisição das CCBs para a
carteira do FIM GRP, FIA GRP e FIRF GRP;

v) o envio de cópia de análise de risco de crédito e demais documentos utilizados para
embasar a decisão de investimento na referida CCB; e

vi) detalhamento dos procedimentos adotados pela gestora para atender ao art. 7o do Parecer
de Orientação n.o 11/08 da ANDIMA de 24.07.2008, que trata de regras e procedimentos na
realização de operações privadas com CCB.

7. Também foi enviado ofício ao Banco Prosper S.A. (“Banco Prosper”), estruturador da operação de
CCBs, para que se manifestasse sobre os procedimentos adotados para atender ao referido Parecer da
ANDIMA (OFÍCIO/CVM/SIN/GIF/No1496/2010) (fl. 35).

8.
Em resposta aos questionamentos que lhe foram formulados, protocolada em 31.5.10, a BNY
Mellon informou que (fls. 45-49):

i)
existe clara separação e independência das atividades de administração e de gestão de
carteira de fundos de investimento, assim como das respectivas responsabilidades decorrentes
destas atividades;

ii) em se tratando de fundo com gestão terceirizada, cabe ao gestor negociar, em nome do
fundo, os ativos que compõe a sua carteira, não cabendo ao administrador analisar as
operações previamente ou entrar no mérito dos atos praticados por aquele;

iii) o dever de diligência previsto no art. 65 da Instrução CVM n.o 409/2004 impõe que o
administrador verifique, ao consolidar os negócios realizados pelo gestor na carteira do fundo no
dia subsequente à realização dos mesmos, a ocorrência de eventuais desenquadramentos de
carteira às regras do regulamento do fundo e às demais regras vigentes; e

iv) não adotava qualquer procedimento de fiscalização previamente à aquisição de qualquer
título ou valor mobiliário pelos fundos sob a sua administração; e

v) a aquisição da CCB estava de acordo com as regras do regulamento do fundo;

vi) desde 26.5.2010 o fundo não possuía mais a referida CCB em sua carteira.

9. A GRP Investimentos protocolou sua resposta em 31.5.2010, na qual esclareceu que (fls. 36-39):
i) as CCBs adquiridas para as carteiras dos fundos em questão possuíam liquidez diária e uma
série de garantias, entre elas a garantia real sobre um imóvel (tendo apresentado tabela com as
principais características das mesmas);

ii) a emissão de CCBs foi uma forma de financiamento dos investimentos em infraestrutura
que seus administradores decidiram realizar;

iii) as referidas operações foram alvo de amplos debates nos comitês de investimento e de
risco da gestora, tendo sido aprovadas após a análise de diversos fatores que conduziram à
conclusão de que tal aplicação estava em linha com seus respectivos regulamentos;

iv)
como forma de preservar os interesses dos cotistas, antes do fechamento da operação,
alguns parâmetros deveriam ser observados, quais sejam:
(a) a elaboração de pesquisas e levantamentos sobre a taxa praticada naquela data
e para aqueles períodos, para operações de risco semelhante;

(b) a aprovação da operação, pela equipe de gestão, somente se restasse claro que
havia garantias sólidas de liquidação das CCBs a qualquer tempo e que os termos da
CCB estavam legalmente corretos; e

(c) a análise das demonstrações financeiras, de modo a verificar se o nível de
alavancagem e o fluxo de caixa eram condizentes com as obrigações assumidas.

3/13

v) apesar de acreditar que tais operações não afrontavam a regulamentação em vigor, o seu
comitê de investimentos solicitou o resgate das CCBs de sua emissão das carteiras dos fundos,
em função de desconforto com o recebimento do questionamento da CVM;

vi)
os resgates solicitados foram honrados, em linha com as condições previstas e sem
qualquer inadimplemento; e

vii)
à época das operações, a GRP Investimentos não era instituição associada à ANBIMA
(ANDIMA ao tempo) e, portanto, não estava obrigada a seguir suas regras.

10. Ainda em sede de esclarecimentos, a GRP Investimentos anexou, dentre outros documentos, cópia
do relatório interno, datado de 1.2.2009, que serviu de base para a aquisição das CCBs (“Análise de
Crédito”) e que continha a análise dos riscos e garantias, as demonstrações financeiras da GRP
Investimentos, a avaliação do imóvel[5] e o comprovante da aplicação[6] de seu sócio que serviram de
garantia aos títulos emitidos (fls. 40-44).

11.
Já o Banco Prosper apresentou sua resposta em 4.6.2010, esclarecendo que a operação em
questão é de registro de CCB no qual o investidor solicita que seja originada operação de crédito com
determinadas características. E que, ao receber tal solicitação, o banco realiza análise do cadastro do
emissor, a fim de verificar a viabilidade da proposta, mediante preenchimento de fichas de cadastro e
consulta aos órgãos de proteção de crédito, além de exigir parecer legal referente à constituição da
empresa e a possibilidade de outorga de garantias ao crédito.

12.
No dia 21.6.2010, a SIN solicitou ao Banco Prosper cópia de todas as CCBs emitidas pela GRP
Investimentos no ano de 2009 adquiridas pelos fundos por ela geridos (fl. 51), e, em 30.6.2010, o Banco
Prosper respondeu apresentando as cópias solicitadas (52-83).

13.
De posse de todos os elementos citados, a GIF elaborou o Relatório de Análise
RA/GIF/N.o005/2010 (fls. 84-87), tendo concluído que, no seu entender:

i)
a BNY Mellon descumpriu o regulamento do FIC FI Multimercado Crédito Privado GRP
Performance (“FIC-FI GRP”), administrado e gerido pelas mesmas instituições, pois o referido
fundo possuía, em abril de 2010, 72,25% do seu patrimônio líquido aplicado em um fundo de
investimento de que trata o art. 110-B da Instrução CVM n.o 409/2004[7], o que era vedado pelo
art. 8o, § 11 do seu regulamento[8];

ii) a GRP Investimentos infringiu o art. 14, inciso II da Instrução CVM n.o 306/1999 e art. 65-A
da Instrução CVM n.o 409/2004, por ter realizado operações em conflito de interesses com o
fundo e não ter agido de forma diligente ao adquirir CCBs de sua própria emissão para as
carteiras de fundos sob sua gestão.

14. Em 22.10.2010 e 30.12.2010, foram enviados ofícios de igual teor para a GRP Investimentos e a
BNY Mellon, e para seus diretores responsáveis pelos serviços de administração de carteira de valores
mobiliários, Rondon Pacheco Fonseca Pinto e José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, respectivamente,
intimando-os a se manifestarem sobre os fatos relatados acima (fls. 123-130 e 133-138).

15. Em 10.11.2010, a GRP Investimentos encaminhou resposta em que reiterou os esclarecimentos
expostos anteriormente, tendo também alegado que (fls. 131-132):
i)
a aplicação em CCBs de sua emissão decorreu de uma análise de crédito pautada em
critérios sólidos e próprios, considerando a posição de sua equipe de avaliação, “sempre dentro
de um critério objetivo, unânime e de absoluta higidez”;
ii)
as operações foram feitas de acordo com o regulamento, com o intuito de oferecer aos
cotistas dos fundos uma condição privilegiada de retorno em face do risco analisado;
iii) a instituição adotou o princípio da ampla transparência e os cotistas dos fundos estavam
informados da existência das operações;
iv) quanto ao possível desenquadramento da carteira do FIC, existia um “equívoco de texto”
do regulamento, pois este fundo tinha um único cotista, que conhecia a carteira em que aplicava
e concordava com os investimentos realizados;
v) estava tomando as medidas cabíveis, junto ao administrador, para que esse erro material
acima referido fosse corrigido; e
vi) as operações com CCBs não causaram prejuízos aos cotistas dos fundos e ao mercado, e
que pretendia convocar assembleias especificamente para a ratificação, pelos cotistas, dos atos
de gestão praticados.
16.
Em 14.1.2011, a BNY Mellon apresentou argumentos similares à GRP Investimentos quanto ao
4/13

erro material do regulamento e à ausência de prejuízo aos cotistas e ao mercado, adicionando, em sua
resposta, que (fls.139-141):
i)
a tarefa de seus administradores se restringia à análise formal da aquisição de CCBs e,
considerando o regulamento do fundo e a regulação aplicável, a operação não continha nenhum
vício; e
ii) não houve desenquadramento da carteira do FIC, pois a sua real política de investimentos
estava nos mecanismos de controles internos da administradora e da gestora, onde a vedação
de aquisição de cotas de determinados fundos de investimento não estava inserida.

17. Em 31.1.2011, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira protocolou expediente (fls. 142-143), no qual
confirmou os termos da resposta encaminhada pela BNY Mellon, e, no dia 18.2.2011, a BNY Mellon enviou
cópia das atas das assembleias gerais de cotistas do FIM GRP, FIA GRP e FIRF GRP, nas quais se deliberou
pela ratificação dos atos praticados pela GRP Investimentos (fls. 144-164).

18.
Cabe indicar, ainda, que, em 15.2.2011, o FIC-FI GRP realizou assembleia geral de cotistas, em
que se deliberou a ratificação dos atos praticados pela gestora e a alteração do art. 8o do regulamento do
fundo, com vistas a retirar a vedação expressa do regulamento quanto à aplicação em fundos com
aplicação mínima de R$1 milhão, de que trata o art. 110-B da Instrução CVM n.o 409/04 (fls.148-150).

III. ACUSAÇÃO
19.
Em decorrência dos fatos apurados, em 1.6.2011, a Superintendência de Relação com
Investidores Institucionais (“SIN”), elaborou termo de acusação (fls. 192-213).

20.
Segundo a área técnica, apesar de os regulamentos do FIM GRP, FIA GRP e FIRF GRP
contemplarem a possibilidade de aquisição de CCBs de emissão de seu gestor, no presente caso se
questiona, mais especificamente, a falta de cuidado da GRP Investimentos na compra de ativos de sua
emissão para os fundos, assim como a suposta falha da BNY Mellon no que se refere ao seu dever de
fiscalizar o gestor contratado.

21.
A SIN indicou que é dever do administrador fiscalizar os serviços prestados por terceiros aos
fundos, inclusive os serviços de gestão e indicou que, por óbvio, não se mostra razoável supor que todas
as aquisições de ativos realizadas por todos os fundos sejam previamente analisadas pelo administrador.
Não obstante, entendeu que não se exige que o administrador fiscalize tudo, mas que certamente as
transações com partes relacionadas e com pouca liquidez – como no presente caso – deveriam estar no
escopo do sistema de supervisão baseada em risco da BNY Mellon. Portanto, a SIN concluiu que houve a
omissão da BNY Mellon quanto ao seu dever de fiscalizar o gestor contratado.

22. No que diz respeito à ratificação dos atos praticados pelo gestor, a SIN considerou que “estar de
acordo ou tomar ciência de que um fundo aplica em ativo vedado por seu regulamento, não torna a
aplicação regular”. Nessa mesma oportunidade, entendeu que a ausência de comunicação à CVM quanto
ao descumprimento do regulamento também reflete as falhas da BNY Mellon em relação ao seu dever de
supervisionar a atuação da gestora contratada e ainda quanto ao seu próprio dever de diligência em
relação aos interesses dos cotistas e do fundo.
23.
Nesse sentido, a SIN apurou que a GRP Investimentos não agiu com a diligência e o cuidado
devidos no momento de aquisição das CCBs, seja em relação à mitigação de conflito de interesse, seja em
relação à observância das garantias dadas aos ativos adquiridos. Quanto ao primeiro ponto, ressaltou-se
que não houve a preocupação da GRP Investimentos de se contratar entidade independente para
proceder a sua análise de crédito, de forma a reforçar a tese do conflito de interesses. E, quanto ao
segundo, a área técnica considerou que a ausência de formalização das garantias[9] seria um forte
indicativo da falta de cuidado na operação praticada pela GRP Investimentos.

24.
Quanto ao argumento utilizado pela GRP Investimento de que possuía capacidade de captar
recursos a taxas mais atrativas que a dos financiamentos bancários através da emissão de CCBs, a SIN
ressaltou que, de acordo com o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, a gestora
teve seu risco de crédito classificado como “C” em dois empréstimos tomados em abril e julho de 2010 –
época da emissão. Em complemento, esclarece que “[e]mbora tais empréstimos tenham características
distintas das CCBs, como datas, valores e prazos, verifica-se que suas taxas efetivas anuais eram de
91,20% e 80,83%, em muito superiores aos juros pagos pelas CCBs, que eram de 110% da variação do
CDI”.
25. A acusação esclarece ainda que, apesar da decisão da gestora de se desfazer das CCBs e de tais
operações não terem causado prejuízos aos fundos, os seus cotistas foram expostos a riscos de um ativo
adquirido de forma irregular.

26. Por fim, no que se refere ao FIC-FI GRP, a área técnica destacou que, pelo menos de abril de 2009
5/13

a fevereiro de 2011, quando foi retirada do regulamento do FIC-FI GRP a vedação à aplicação em fundos
com aplicação mínima de R$1 milhão, entre 70 e 100% do patrimônio líquido desse fundo estiveram
aplicados em cotas do FIRF GRP, que é um fundo de investimento de que trata o art. 110-B da Instrução
CVM n.o 409/2004.

27. Neste ponto, apesar do gestor e do administrador terem justificado que existia um erro material
no regulamento do FIC-FI GRP e que a real política de investimento do fundo se encontrava nos controles
internos de ambas as instituições, a SIN entendeu que a política de investimento deveria constar do
regulamento, visto que todo investidor que tenha a pretensão de ingressar em um fundo de investimento
“tem acesso ao que é disponibilizado no regulamento do fundo, e não ao que eventualmente consta dos
controles internos do gestor e do administrador”.

28.
Além disso, a área técnica da CVM apontou que, mesmo que se aceitassem os erros materiais
como justificativas plausíveis, as falhas são recorrentes entre os fundos administrados pela BNY Mellon,
“tendo acontecido, pelo menos, em três ocasiões no período de pouco mais de um ano”.

29. Por esses motivos, a SIN propôs a responsabilização de:

i)
GRP Investimentos e de seu diretor Rondon Pacheco Fonseca Pinto, por infringirem os
artigos 65, inciso XIII, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 409/2004, por falta de dever
de diligência na aquisição de CCBs de sua emissão e por desrespeitarem o regulamento do FIC-FI
GRP; e
ii) BNY Mellon e de seu diretor José Carlos Lopes Xavier de Oliveira por violação aos artigos
65, inciso XV, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 409/2004, por não terem adotado a
devida diligência na fiscalização (ii.a.) da aquisição das CCBs para as carteiras do FIM GRP, FIA
GRP e FIRF GRP, e (ii.b.) da infração regulamentar do FIC-FI GRP.

IV. ANÁLISE DA PFE E INTIMAÇÕES
30.
Após o exame da peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) entendeu
estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 6o, incisos I, II e V, da Deliberação CVM
n.o 538/2008[10], além de considerar que a diligência requerida para a obtenção da manifestação prévia
dos investigados de que trata o art. 11 da Deliberação n.o 538/2008[11] também fora atendida (fls. 185-
187).

31. Não obstante, a PFE entendeu haver necessidade de modificação do termo de acusação para o
atendimento do disposto nos incisos III e IV do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/2008, com vistas a
imputar à BNY Mellon a violação do art. 65, inciso XV, combinado com o art. 65-A, inciso I, ambos da
Instrucão CVM n.o 409/2004 (fls.188-189).

32.
Em 13.4.2012, a SIN acatou as recomendações feitas pela PFE e elaborou novo termo de
acusação (fls. 192-213), o qual foi considerado no presente relatório, e, em 14.6.2011, os acusados foram
intimados para apresentar defesa (fls. 218-221).

V. DEFESAS
33. Em 19.8.2011, a BNY Mellon e José Carlos Lopes Xavier de Oliveira apresentaram defesa conjunta
(fls. 236-255), na qual repetiram os esclarecimentos anteriormente apresentados, acrescentando os
seguintes argumentos:

i) os regulamentos dos fundos admitiam expressamente a aquisição das CCBs para as suas
respectivas carteiras, de forma que, caso a BNY Mellon tivesse impedido às operações, não teria
agido no interesse dos cotistas;

ii)
considerando as deliberações em assembleia geral, em que houve a ratificação dos
investimentos nas CCBs e a correção do regulamento do FIC-FI GRP, de forma unânime, pelos
cotistas, parece exagerado imputar falha de conduta ou de supervisão por parte da BNY Mellon e
de seu diretor, visto que, uma vez constatado o erro, o administrador atuou com diligência, no
sentido de adequar o regulamento do fundo a sua real política de investimento, sem
consequências ou riscos para os cotistas ou para o mercado;

iii) o administrador não pode substituir o gestor em seu papel, em especial no que se refere
à conveniência da operação e as suas garantias;

iv)
não há responsabilidade solidária entre o administrador e os demais prestadores de
serviços dos fundos de investimento na esfera administrativa, cabendo à área técnica colher
6/13

provas suficientes contra o administrador, o que não ocorreu no presente processo;

v)
o termo de acusação tende ao exagero ao considerar três ocorrências pontuais como
recorrentes, dentro de uma instituição que administra mais de 1,5 mil de fundos de investimento,
e que processa e supervisiona milhares de operações diariamente, por meio de sistemas
eficientes. Nessa hipótese, segundo a defesa, o problema não seria errar de forma pontual, em
razão de uma falha do sistema, mas persistir no erro e não o corrigir prontamente;

vi) quanto às garantias, a defesa enfatizou que, no momento em que a BNY Mellon recebeu
as operações de crédito privado para as carteiras dos fundos, não havia qualquer manifestação
formal no sentido de constar a existência de gravame real, de sorte que não poderia
supervisionar a constituição e posterior registro dos instrumentos de garantia, pois como eles
nunca constaram formalmente dos documentos das operações, até o pedido de esclarecimentos
pela CVM, a BNY Mellon e seu diretor sequer sabiam que tais ativos possuíam esse tipo de
garantia; e

vii) não há materialidade quanto ao suposto desenquadramento da carteira do FIC-FI GRP,
pois tratava-se se erro material, tanto que a assembleia geral de cotistas, posteriormente,
corrigiu o erro e ratificou os atos do gestor.

34.
Em 25.8.2011, a GRP Investimentos e Rondon Pacheco Fonseca Pinto apresentaram defesa
conjunta (fls.262-284), na qual repetiram os argumentos anteriormente apresentados, alegando ainda
que:

i) o fato de não existir uma classificação realizada por uma agência de rating não permitiria
catalogar a conduta da GRP Investimentos e de seu diretor como negligente, visto que inexistia
qualquer regulamentação que vedasse a realização de operações com aquelas características;

ii) no que diz respeito às garantias das CCBs, os títulos foram devidamente avalizados por
Rondon Pacheco Fonseca Pinto, que possui patrimônio suficiente para adimplir as obrigações
estabelecidas nos documentos;

iii) os interesses da emissora das CCBs e da gestora estavam alinhados e não apresentavam
qualquer conflito prejudicial aos cotistas dos fundos ou ao mercado;

iv) a ratificação expressa dos investimentos em CCBs de emissão da GRP Investimentos é a
maior prova de que não existia conflito de interesse entre a GRP Investimentos e os cotistas;

v)
após serem formalmente comunicados da restrição equivocada do regulamento, os
cotistas do FIC-FI GRP a retiraram de seu regulamento e ratificaram o investimento feito pela GRP
Investimentos;

vi) a acusação não imputou nenhum fato específico e devidamente discriminado ao diretor
responsável da GRP Investimentos, de forma a configurar o cerceamento do seu direito de
defesa;

vii) a GRP vem investindo na ampliação da sua equipe dedicada à análise de crédito e na
qualificação e preparação de seus analistas, além de outras iniciativas relacionadas.

35. Na mesma data, a GRP Investimentos e Rondon Pacheco Fonseca Pinto apresentaram proposta
conjunta de celebração de termo de compromisso, em que se propuseram a pagar à CVM o valor de R$30
mil (fl. 297-303).

36.
O processo foi, então, encaminhado para o Colegiado (fl. 308) e, na reunião de 13.9.2011, foi
distribuído ao relator (fl. 310).

37.
Em reunião realizada em 19.10.2011, o Colegiado, acompanhando o entendimento exposto no
parecer do Comitê de Termo de Compromisso, deliberou pela rejeição da referida proposta.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2013.

7/13

Otavio Yazbek
Diretor Relator
-------------------------
[1] Art. 65 - Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta
Instrução: (...) XIII - observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto; (...) XV -
fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.
[2] Art. 65-A - O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:
I - exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado
e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios
negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que
possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão.
[3] O FIM era um fundo de investimento da classe multimercado, administrado pela BNY Mellon e
gerido pela GRP Investimentos. Em 30.4.2010, o FIM possuía quatro cotistas e um patrimônio líquido de
R$ 2,6 milhões.
[4] Os questionamentos formulados à GRP Investimentos, no entanto, se estendem também aos fundos
FIA e FIRF.
[5] No item 2 da Análise de Crédito consta que a GRP Investimentos “colocou a disposição o imóvel que
a empresa está sediada, como colateral. Imóvel comercial localizado em Belo Horizonte, (...), avaliado
em R$ 1,2 milhões”.
[6] Essa aplicação que serviu de garantia às CCBs emitidas era em CDB do Bradesco de Rondon Pacheco
Fonseca Pinto, sócio majoritário da GRP Investimentos, no valor de R$ 1,5 milhões, apesar de constar no
comprovante o valor líquido de R$ 1,02 milhões.
[7] Art. 110-B Os regulamentos dos fundos de que trata este Capítulo que exijam investimento mínimo,
por investidor, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), poderão prever: (...).
[8]Artigo 8o - O Fundo mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido
em cotas. (...) Parágrafo Décimo Primeiro – É vedada a aplicação em cotas de fundos de investimentos de
que trata o artigo 110B da Instrução CVM no 409.
[9]De acordo com SIN, embora se tenha conferido, como garantia das CCBs, a hipoteca do imóvel em
que a GRP está sediada em Belo Horizonte, o penhor de uma aplicação em CDB do Banco Bradesco S.A.
pertencente a Rondon Pacheco Fonseca Pinto, e avais deste e de Ana Gabriela Barcellos Horta Fonseca
Pinto, nos autos (fls. 36-39) consta que não se procedeu o registro da hipoteca no cartório de registro de
imóveis e de que “não houve bloqueio do CDB de emissão do Banco Bradesco S/A pertencente ao sócio”.
[10]style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>10 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art.
7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos
investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua
participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação
a que se refere o art. 10, se for o caso.
[11] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de
acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o
acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a
ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados,
ainda que não o faça.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2011/4517

Interessados: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira
GRP Investimentos LTDA
Rondon Pacheco Fonseca Pinto

Assunto: Responsabilidade de gestor e administrador de fundo de investimento e seus respectivos
diretores responsáveis, pelo descumprimento dos arts. 65, incisos XIII e XV e 65-A, inciso I
da Instrução CVM n.o 409/2004 em função da inobservância de dever de diligência.

Relator: Diretor Otavio Yazbek

VOTO

1. O presente processo trata de supostas irregularidades cometidas pela GRP Investimentos, na
qualidade de gestora de determinados fundos[1], e pela BNY Mellon, na qualidade de administradora
8/13

desses mesmos fundos, por falha na fiscalização da atuação do gestor.

2. De acordo com a acusação, as irregularidades cometidas pela GRP Investimentos referem-se à: (i)
aquisição de CCBs de sua própria emissão para as carteiras do FIA GRP, FIM GRP e FIRF GRP, sem a
devida diligência e em conflito de interesses, o que caracteriza violação ao art. 65-A, inciso I, da Instrução
CVM n.o 409/2004; e (ii) aplicação, pelo FIC-FI GRP, em cotas de fundo previsto no art. 110-B da Instrução
CVM n.o 409/2004, o que, por ser expressamente vedado pelo regulamento, caracterizaria violação aos
artigos 65, inciso XIII, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 409/2004.

3. Ainda segundo a acusação, a BNY Mellon falhou por não ter fiscalizado a atuação da GRP
Investimentos, conforme exige o art. 65, inciso XV, da Instrução CVM n.o 409/04, o que teria implicado
violação também ao art. 65-A, inciso I, desta mesma instrução.

4. Passarei a analisar, em seguida, cada acusação separadamente, começando pelas aquisições das
CCBs de emissão da GRP Investimentos.

I. AQUISIÇÃO DE CCBS DE EMISSÃO DA GRP INVESTIMENTOS
5. De acordo com a acusação, os seguintes elementos demonstrariam que a GRP Investimentos, ao
adquirir as CCBs de sua emissão para as carteiras de fundos dos quais era gestora, teria atuado sem a
diligência que se espera e em conflito de interesses:
i) a análise da operação foi feita internamente e não por terceiro independente;

ii) duas garantias das CCBs não foram formalizadas (CDB de emissão do Banco Bradesco S.A.
pertencente ao sócio da GRP Investimentos e imóvel em que a sociedade está sediada em Belo
Horizonte), o que certamente não ocorreria se outro gestor tivesse adquirido as CCBs; e

iii) de acordo com o Sistema de Informações de Crédito (“SCR”), do Banco Central do Brasil, a
GRP Investimentos teve seu risco classificado como “C” em dois empréstimos tomados junto ao
Banco Bradesco S.A. e contratados em abril e julho de 2010[2].

6. Entendo que esses elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar as infrações em
questão.

7. De início, é importante destacar que os regulamentos do FIM GRP, FIA GRP e FIRF GRP continham
previsão expressa autorizando a aquisição de títulos ou valores mobiliários de emissão da gestora, e que
as CCBs de emissão da GRP Investimentos estavam enquadradas nos limites previstos pela Instrução CVM
n.o 409/2004 e pelos regulamentos dos respectivos fundos[3].

8. Portanto, conforme ressalta a área técnica, o que se questiona é a falta de cuidado na compra de
ativos de sua emissão para os fundos em questão.

9. Especificamente com relação à ausência de formalização de algumas garantias, noto que a decisão
de não formalizar tais garantias constou do relatório de Análise de Crédito emitido pelo gestor[4] e, ainda,
que nas cédulas das CCBs só é feita referência ao aval do Sr. Rondon Pacheco Fonseca Pinto e da Sra. Ana
Gabriela Barcellos Horta Fonseca Pinto.

10. É importante observar, no entanto, que não existia, à época, qualquer norma que condicionasse a
possibilidade de o gestor alocar CCBs de sua emissão, em fundo por ele gerido, (i) à constituição de
garantias em determinado montante mínimo; (ii) à contratação de avaliação independente; e/ou (iii) ao
atingimento de avaliação mínima de risco de crédito. Além disso, segundo se apurou, os regulamentos do
FIA GRP, do FIM GRP e do FIRF GRP também não continham qualquer regra neste sentido, sendo que à
época também inexistia orientação da CVM a respeito do assunto[5].

11. Teria sido útil, para a análise da conduta da GRP Investimentos, se a acusação tivesse colhido mais
informações a respeito dos procedimentos adotados pela gestora quando da aquisição de outras CCBs
que integravam as carteiras dos fundos geridos pela GRP Investimentos. Nesse caso, talvez fosse possível
constatar, de forma efetiva, se de fato a GRP Investimentos foi menos cuidadosa na análise e na
aquisição de CCBs de sua emissão.

12. Não obstante, sem essa base de comparação mais concreta, e diante do conjunto de fatos
disponíveis, entendo que não existem nos autos elementos suficientes a caracterizar a atuação irregular
da GRP Investimentos.

13. Entendo também, por consequência lógica, que não houve falha da BNY Mellon ao permitir que a
9/13

GRP Investimentos alocasse CCBs de sua emissão nas carteiras dos fundos por ela geridos.

14. Apesar de concordar com o entendimento da área técnica de que não cabe ao administrador avaliar
previamente as operações realizadas pelo gestor, parece-me excessivo exigir, com a regulamentação
hoje aplicável (e, principalmente considerando a ausência, à época, de recomendações ou
interpretações), que o administrador possua sistema de supervisão baseado em risco para analisar
determinados ativos das carteiras dos fundos que administre, como sugere a SIN. Ainda mais difícil é, no
âmbito de um processo desta natureza, definir o que deveria ou não deveria ser prioridade em um
sistema daquela estrutura.

15. Nesse sentido, a respeito dos contornos da função fiscalizadora do administrador, vale destacar o
voto da Diretora Ana Novaes, no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2012/6987, julgado em 13.8.2013:
“Conforme já destacado, não se exige que o administrador, para cumprir o disposto no art. 65, inciso
I, da Instrução CVM no 409/04, fiscalize previamente a aquisição de determinado título ou valor
mobiliário pelo gestor, muito menos que exerça um juízo prévio de valor dos títulos e/ou valores
mobiliários que são selecionados pelo gestor. Espera-se, no entanto, que o administrador seja capaz
de verificar, diariamente e após a liquidação das operações e a consolidação dos investimentos do
fundo investido, o enquadramento da carteira às regras do regulamento e da regulamentação
aplicável, como determina o artigo 88, §1o, da Instrução CVM no 409/04. A função fiscalizadora do
administrador se restringe à adequação dos atos do gestor às regras do regulamento do fundo e às
demais normas vigentes, não entrando no mérito de seus atos”[os destaques não constam do
original].

16. Diante do exposto, apesar de reconhecer o mérito da recomendação da área técnica, não me
parece razoável reconhecer falha de fiscalização pela ausência de adoção de sistema de supervisão
baseada em risco.

II. DESENQUADRAMENTO DO FIC-FI GRP
17. A segunda irregularidade imputada à GRP Investimentos e a seu diretor responsável deve-se ao
fato de que o FIC-FI GRP possuía 72,25% de seu patrimônio líquido aplicado em cotas de fundo previsto
no art. 110-B da Instrução CVM n.o 409/2004, o que era expressamente vedado pelo seu regulamento.

18. A BNY Mellon e o seu diretor responsável, por sua vez, foram acusados por terem se omitido diante
de tal desenquadramento.

19. Tanto a GRP Investimentos quanto a BNY Mellon argumentaram que se tratou de erro material, pois
a vedação constante do Regulamento não refletia a vontade dos cotistas do fundo. Além disso, e até
como prova dessa afirmação, foi realizada assembleia geral em que os cotistas do FIC-FI GRP, por
unanimidade, confirmaram que se tratava de equívoco, tendo deliberado pela exclusão da vedação e pela
ratificação dos investimentos feitos até então.

20. A SIN não acatou o argumento, por entender que até que o erro fosse corrigido, o regulamento
estava sendo descumprido, e, ainda, que a aprovação em assembleia não torna o investimento em ativo
vedado regular. De acordo com a área técnica, “[é] o mesmo que admitir que o administrador (e o
gestor), com a concordância dos cotistas, possa adquirir para o fundo ativos que não estejam previstos
na legislação”.

21. Embora concorde com a primeira das afirmações da SIN, parece-me que a segunda precisa ser
qualificada.

22. E isto porque se é verdade que a Instrução CVM n.o 409/2004 impõe determinados limites sobre os
quais os regulamentos dos fundos não poderão livremente dispor, é igualmente verdade que, respeitadas
algumas balizas, os regulamentos podem prever regras mais[6] ou menos[7]restritivas.

23. Nesse sentido, não me parece que possamos equiparar os chamados limites “disponíveis” com
aqueles ditos “indisponíveis”.

24. De qualquer forma, acredito que, uma vez inserido um limite no regulamento, ele deve ser
respeitado pelo gestor e fiscalizado pelo administrador. Entender diferentemente significaria – e talvez
tenha sido o que a SIN pretendia registrar na passagem acima transcrita – entender que os limites
previstos no regulamento não precisam ser respeitados ou, pior, que a recorrente utilização da redação
de um regulamento para se escrever outro – argumento cogitado pela defesa da GRP Investimentos e de
seu diretor responsável – pode ser feita de maneira irresponsável.

10/13

25. E não é a alteração subsequente do regulamento que tem o condão de, no presente caso, afastar a
responsabilidade dos acusados, já que, pelo menos até o momento dessa alteração, era indiscutível que o
gestor não respeitava o limite estabelecido no regulamento e que o administrador não fiscalizava o seu
cumprimento.

26. Isto não quer dizer, porém, que a reprobabilidade das condutas dos acusados no presente caso seja
igual à que se verificaria se estivéssemos diante de um fundo com características distintas das do FIC-FI
GRP[8] ou, então, que é irrelevante o fato de o regulamento ter sido alterado ou, ainda, o fato de os
cotistas terem reconhecido que se tratava de um erro material e terem ratificado as operações realizadas
em descompasso com o regulamento.

27. Na verdade, reconheço que, se esses elementos não afastam a responsabilidade dos acusados,
pelo menos são relevantes para fins da dosimetria da pena a ser aplicada.

28. Antes de concluir, porém, parece-me necessário explorar o argumento de que a acusação não
imputou nenhum fato específico ao diretor responsável da GRP Investimentos e que, por conta disso,
Rondon Pacheco Fonseca Pinto não poderia ser responsabilizado. O mesmo argumento poderia ser
estendido à José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, que foi acusado na qualidade de diretor responsável da
BNY Mellon.
Contudo, como já tive a oportunidade de afirmar, “[a] lógica de se estabelecer focos de
responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de
imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas
também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores
designados para aquelas funções”. E tais pessoas foram acusadas justamente por serem os
responsáveis. Daí porque, em um cenário em que o fundo possuía 72,25% de seu patrimônio líquido
investido em ativos vedados pelo seu regulamento, parece-me inafastável a conclusão de que esses
acusados também devem ser responsabilizados.

III. CONCLUSÃO
29. Ante o exposto, e considerando os antecedentes dos acusados[9], voto:

i) pela absolvição da GRP Investimentos e de seu diretor responsável, Rondon Pacheco
Fonseca Pinto, e da BNY Mellon e de seu diretor responsável, José Carlos Lopes Xavier de
Oliveira, no que se refere a aquisição de CCBs de emissão da GRP Investimentos para as
carteiras do FIA GRP, FIM GRP e FIRF GRP, em infração ao art. 65-A, inciso I, da Instrução
CVM n.o 409/2004;

ii) pela condenação da GRP Investimentos à pena de advertência, pela aplicação, pelo FIC-FI
GRP, em ativos vedados pelo regulamento deste fundo, em infração aos arts. 65, inciso
XIII, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 409/2004;

iii) pela condenação de Rondon Pacheco Fonseca Pinto à pena de advertência, por, na
qualidade de diretor responsável da GRP Investimentos, permitir a aplicação, pelo FIC-FI
GRP, em ativos vedados pelo regulamento deste fundo, em infração aos arts. 65, inciso
XIII, e 65-A, inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 409/2004;

iv) pela condenação da BNY Mellon à pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), por ter falhado na fiscalização da GRP Investimentos no que se refere a aplicação,
pelo FIC-FI GRP, em ativos vedados pelo regulamento deste fundo, em infração aos
arts. 65, inciso XV e 65-A, inciso I, da Instrução CVM n.o 409/2004; e
v) pela condenação de José Carlos Lopes Xavier de Oliveira à pena de multa no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por, na qualidade de diretor responsável da BNY
Mellon, ter permitido a falha na fiscalização da GRP Investimentos no que se refere a
aplicação, pelo FIC-FI GRP, em ativos vedados pelo regulamento deste fundo, em infração
aos arts. 65, inciso XV e 65-A, inciso I, da Instrução CVM n.o 409/2004.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor Relator
--------------------------
[1] Como relatado, os fundos que são objeto do presente processo são os seguintes: FIM GRP, FIA GRP,
FIRF GRP e FIC-FI GRP.
11/13

[2] De acordo com a SIN, em seu termo de acusação, “[e]mbora tais empréstimos tenham características
distintas das CCBs, como datas, valores e prazos, verifica-se que suas taxas efetivas anuais eram de
91,20% e 80,73%, em muito superiores aos juros pagos pelas CCBs, que eram de 110% da variação do
CDI.”
[3] As CCBs representavam 3,45%, 2,26% e 10,46% do patrimônio líquido do FIA, FIM e FIRF GRP,
respectivamente. Apesar de os regulamentos do FIA e FIM GRP não constarem dos autos, a acusação
confirma que os limites deles constantes eram respeitados. De acordo com os art. 86, inciso IV, e 87,
inciso I, “h”, da Instrução CVM n.o 409/2004, os limites de concentração a serem observados são de 5%
por emissor e de 20% por modalidade de ativo financeiro. Especificamente no caso do FIRF GRP, que
exigia investimento mínimo de R$1 milhão, seu regulamento dispensou, conforme autoriza o art. 110-B
da Instrução CVM n.o 409/2004, a observância dos limites exigidos pelos artigos 86 e 87 da mesma
Instrução, prevendo, no entanto, limite de 20% (para investimento em títulos e valores mobiliários
emitidos pelo gestor), em seu art. 9o, § 1o.
[4] Nos termos do relatório emitido pelo gestor, “[e]stas garantias (imóvel+aplicação) não precisarão ser
formalizadas em nenhuma das cédulas de crédito. O comitê entende que a GRP tem pleno interesse em
estar adimplente com os pagamentos e não prejudicar a performance dos fundos, o que prejudicaria
seus cliente e com isso resultados futuros.”
[5] Vale lembrar, no entanto, que justamente para suprir essa falta de orientação, em 23.6.2010, a SIN
emitiu Ofício-Circular/CVM/SIN/No02/2010, com algumas diretrizes recomendáveis para o atendimento
ao dever de diligência exigido pelo art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n.o 409/2004, dentre as quais
constam, dentre outras sugestões, as seguintes: (i) a utilização de rating do ativo ou do emissor como
informação adicional à avaliação dos riscos de crédito; (ii) nas operações com garantia real ou
fidejussória, a descrição das condições aplicáveis ao seu acesso e execução, e a formalização de
eventuais restrições ao exercício de direitos; e (iii) a reunião de documentação adicional nas operações
envolvendo terceiros ligados, de modo a comprovar sua realização em bases equitativas.
[6] Nesse sentido, a título de exemplo, vide art. 88, §3o, Instrução CVM n.o 409/2004, que dispõe que “[o]
regulamento pode reduzir, mas não pode aumentar, os limites máximos estabelecidos nos artigos 86 e
87 desta Instrução”. Os artigos 86 e 87 tratam, respectivamente, dos limites por emissor e ativos
financeiros que devem ser observados.
[7] Nesse sentido, a título de exemplo, vide art. 110-B da Instrução CVM n.o 409/2004, que dispõe que
“[o]s regulamentos dos fundos de que trata este Capítulo que exijam investimento mínimo, por
investidor, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), poderão prever: I – a não observância dos limites
de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro estabelecidos nos artigos 86 e 87; e II
– a aplicação ilimitada de recursos no exterior, hipótese em que o fundo deverá acrescentar à sua
denominação a expressão ‘Investimento no Exterior'”.
[8] Aqui, refiro-me tanto ao fato de se tratar de fundo destinado exclusivamente a investidores
qualificados, com investimento mínimo de R$ 1 milhão, como, também, ao fato de o FIC-FI GRP ter
apenas duas cotistas.
[9] BNY Mellon e José Carlos Lopes Xavier de Oliveira foram condenados no âmbito do PAS CVM
n.o RJ 2012/6987, cuja decisão transitou em julgado depois da decisão do Colegiado da CVM de
13.8.2013, que foi publicada em 5.9.2013. A BNY Mellon também foi condenada no âmbito (i) do PAS
CVM n.o RJ 2007/9559, cuja decisão transitou em julgado depois da decisão do CRSFN de 27.10.2010,
publicada em 26.11.2010, (ii) do PAS CVM n.o RJ 2002/6413, cuja decisão transitou em julgado depois
da decisão do Colegiado de 14.12,2005, que foi publicada em 20.2.2006, e (iii) do PAS CVM
n.o RJ 2003/13021, cuja decisão transitou em julgado depois da decisão do CRSFN de 13.2.2012,
publicada em 13.3.2012 – o julgamento do Colegiado foi em 31.7.2007 e a decisão publicada em
19.9.2007. José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, por sua vez, também foi condenado no âmbito do PAS
CVM n.o RJ 2006/1122, cuja decisão transitou em julgado depois da decisão da SIN de 7.6.2006, que foi
publicada em 14.6.2006.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/4517 realizada no dia 17
de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/4517 realizada
12/13

no dia 17 de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/4517 realizada no dia 17 de dezembro
de 2013.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/4517 realizada
no dia 17 de dezembro de 2013.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que
o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e pela aplicação de
penalidades de advertência e de multas pecuniárias, nos termos do voto do Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de
ofício das decisões absolutórias ao citado Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

13/13